Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA DESATIVADA. RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO VERIFICADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. RISCO DE DANO. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação.
2. Relativamente à probabilidade do direito alegado, verifica-se que o próprio Agravante indicou na cédula de crédito bancário a conta para recebimento de valores de refinanciamento, o que demonstra a inexistência de erro da instituição bancária mutuante. 2.1. Daí, não há que se falar em erro ou na retenção indevida de valores pela instituição financeira que abriga conta corrente do Agravante e recebeu o depósito da quantia derivada de mútuo.
3. De outra parte, não se vislumbra a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação no caso em apreço, pois o numerário depositado foi utilizado para saldar débitos existentes na instituição financeira credora, conforme previsão constante no contrato de abertura de conta corrente. 3.1. Desse modo, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela vindicada, acertada a decisão do Juízo de origem que indeferiu a medida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.